Tribunal: STF
Processo: RE 210666
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIÁRIO,
AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA.
1 - O disposto no artigo 202, "caput", da Constituição Federal não é
auto-aplicável, necessitando para sua complementação de integração
legislativa, a fim de que seja dada plena eficácia ao mencionado
preceito.
2 - Superveniência das Leis 8.212/91 e 8.213/91, normas sem as quais a
vontade da Lei Maior não se cumpria.
Recurso extraordinário conhecido e provido.